Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-87.2019.8.26.0010
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questionamento relativo à gratuidade judiciária já superado em anterior Acórdão que indeferiu o benefício, ocorrendo inclusive, por parte da embargante, o pagamento do preparo recursal. Ausência de interesse recursal para sua impugnação por meio dos presentes aclaratórios. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO Efeito modificativo. Impossibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questionamento relativo à gratuidade judiciária já superado em anterior Acórdão que indeferiu o benefício, ocorrendo inclusive, por parte da embargante, o pagamento do preparo recursal. Ausência de interesse recursal para sua impugnação por meio dos presentes aclaratórios. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO Efeito modificativo. Impossibilidade. Apreciação da prova documental que permite afirmar que a retirada do sócio do quadro societário de pessoa jurídica não afasta sua responsabilidade obrigacional quando firma operação de crédito na condição de devedor solidário. PREQUESTIONAMENTO. Embargos não conhecidos em parte e na parte conhecida rejeitados.